Tribunal: STF
Processo: ARE 1421455
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de inviabilizar-se o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.